Tribunal: TJES
Processo: 5018348-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018348-32.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS RAMOS DE FARIAS FILHO e outros

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018348-32.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS RAMOS DE FARIAS FILHO; LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PUBLICA. AÇAO EM FACE DER-ES. ÓRGÃO ESTATAL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 52 DO CDC.
COMPETENCIA JUIZADO FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. CAUSA NÃO SE ENCONTRA MADURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9836465. Contrarrazões não interposta, pelo DER-ES apesar de devidamente intimado para tanto. Registra-se que em primeiro grau não houve citação do DER-ES.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9836465), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9830618), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO EXTINTO
o feito sem a resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III da Lei 9.099/95, tendo em vista a impossibilidade de remessa dos presentes autos ao Juízo competente. Via de consequência,
TORNO INSUBSISTENTE
a decisão proferida no Evento Id nº 28656253.”

O Juiz de primeiro grau julgou extinta a demanda, por incompetência territorial, por entender que o DER possui sede em Vitória, devendo ser aplicado o artigo 4º, I, da Lei 9099/95, tendo em vista não haver pedido de reparação moral ou material.

Trata-se de ação de transferência c/c pedido de apresentação de condutor, em que os autores alegam, em síntese, que o autor Carlos teve seu direito de dirigir cancelado, em decorrência do AIT AIT RA00140709, porém alega que as infrações foram cometidas pelo segundo autor, Leonardo. Postula

em sede de tutela antecipada a suspensão dos efeitos do AIT RA00140709, ao final requer

a transferência da pontuação ao verdadeiro condutor, Leonardo.

Os Recorrentes em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença a quo, alegando a possibilidade do autor demandar em seu domicílio demandas em face de entes estatais, conforme determina o artigo 52 do CPC, bem como impossibilidade de reconhecer incompetência relativa de ofício.

Pois bem, entendo ser caso de REFORMA da r. sentença de primeiro grau, explico:

De acordo com o artigo 67, § 4º, da Lei Complementar nº 234 de 2002, alterada pela Lei Complementar nº 788/2014, que regula a divisão e a organização judiciária do Estado, “à jurisdição atinente à Fazenda Pública dos Juizados Especiais compete o processamento, a conciliação e o julgamento das causas ajuizadas em face do Poder Público, na forma da Lei 12.153/2009, bem como a execução de seus julgados”.

O Juizado Especial da Fazenda Pública foi instituído pela Lei nº 12.153/2009, com competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, podendo figurar “como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte” e “como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas”.

Embora a Lei nº 12.153/09 não possua regra atinente à competência territorial e a Lei nº 9.099/95 nada disponha sobre as ações propostas em face da Fazenda Pública, por tutelar apenas interesses existentes entre particulares, impõe-se a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que dispõe acerca da matéria, nos seguintes termos:

Art. 52. (...) Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Ressalte-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, nas ADI’s nº 5737 e 5492, recentemente, firmou o entendimento de que “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição: (...) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. (Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023).

Desta feita em sendo DER-ES órgão estatal e integrando os limites territoriais do Estado do Espírito Santo infere-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o pedido formulado pelo autor em desfavor do ente federativo( DER-ES).

Verifico dos autos que o DER-ES não foi citado para apresentar defesa nos autos, e, sendo assim, não estando a
causa madura para julgamento,
vota-se pela anulação da sentença para que o processo prossiga no juízo de origem, eis que é competente para julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)